Tribunal: TCU
Processo: 028.160/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública relativa ao Exercício Financeiro de 2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da Secretaria Executiva do então Ministério da Justiça e Cidadania, atual Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), relativas ao exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nas razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, as contas dos Srs. Marivaldo de Castro Pereira (XXX.374.108-XX), José Levi Mello do Amaral Júnior (CPF XXX.578.010-XX), Agostinho do Nascimento Netto (CPF XXX.072.727-XX), Bernardo de Almeida Tannuri Laferte (CPF XXX.190.621-XX), Beto Ferreira Martins Vasconcelos (CPF XXX.815.116-XX), Clarice Gomes de Oliveira (CPF XXX.652.081-XX), Flávio Marques Prol (CPF XXX.210.218-XX), Gabriel de Carvalho Sampaio (CPF 314.589.098- 08), Guilherme Alberto Almeida de Almeida (CPF XXX.952.489-XX), Guilherme Augusto Faria de Morais Rego (CPF XXX.261.361-XX), Gustavo José Marrone de Castro Sampaio (CPF XXX.131.008-XX), Marcelo Dias Varella (CPF XXX.638.656-XX), Rafael Koerig Gessinger (CPF XXX.014.130-XX) e Ricardo Andrade Saadi (CPF 268.011.218- 04), dando-lhes quitação plena; 9.2. determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com fundamento nos arts. 197 e 251 do RI/TCU, que, como resultado do levantamento determinado no item 1.6.1 do Acórdão 10358/2016-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo), caso as medidas administrativas visando à recomposição do erário não tenham sido frutíferas, instaure e encaminhe ao TCU, via sistema e-TCE, no prazo de até 180 dias, o competente processo de tomada de contas especial; 9.3. recomendar à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.3.1. em relação aos Termos de Execução Descentralizada (TEDs), considerando todas as unidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública: 9.3.1.1. promover análise prévia e detalhada do custo dos itens previstos no plano de trabalho, discriminando-os de forma a validar o valor objeto da descentralização, evitando descentralizações em excesso ou insuficientes para os propósitos formulados; 9.3.1.2. cumprir o rito processual para alterações de valores de termos de execução descentralizada, com elaboração e apresentação, em cada eventual acréscimo, de proposta devidamente formalizada, justificada e aprovada pelas instâncias superiores mediante prévios pareceres técnicos e jurídicos; 9.3.2. em relação às contratações de serviços de promoção de eventos: 9.3.2.1. desenvolver normativo que defina diretrizes - aplicáveis a todas as unidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública - para a fiscalização dos respectivos contratos, institucionalizando procedimentos e rotinas para todas as fases do processo; 9.3.2.2. fazer constar das portarias de designação de fiscais ou em anexos, ambos devidamente cientificados aos fiscais por meio de aposição de assinatura, os procedimentos que deverão adotar para fins de conferência dos serviços prestados, orientando-os quanto à exigência de certificar-se dos seguintes aspectos, entre outros elementos essenciais: 9.3.2.2.1 se há compatibilidade entre os valores contidos nas planilhas de composição de preços e os preços definidos no processo licitatório; 9.3.2.2.2. se há compatibilidade entre as unidades de medida especificadas nas planilhas de composição de preços e as definidas no edital licitatório e anexos; 9.3.2.2.3. se os itens/serviços cobrados restringem-se aos dias do evento e têm correspondência com a sua respectiva programação, ressalvados os casos justificáveis (exemplo: coordenação do evento); 9.3.2.2.4. no caso de subcontratação de espaços físicos, de que os itens já fornecidos pelo hotel, auditório ou espaço congênere no bojo do subcontrato (exemplo: mesas, cadeiras, equipamentos de sons, refeições, hospedagens, divisórias, galpões, transportes, entre outros) não foram indevida e novamente cobrados em outros itens distintos; 9.3.2.2.5. se a empresa contratada apresentou todos os subcontratos firmados, bem como os documentos que detalham os bens e serviços subcontratados (quantitativos, preços, características, etc.), assim como as respectivas notas fiscais; 9.3.2.2.6. no caso de serviços de hospedagem, se a empresa contratada apresentou a relação de hóspedes por quarto (nome, CPF, endereço), bem como a respectiva nota fiscal emitida pelo hotel ou acomodação similar; 9.3.3. institucionalizar procedimentos aplicáveis no caso de alternância do corpo diretivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 9.3.4. estabelecer a prática de manter servidores efetivos na titularidade de postos-chave do Ministério da Justiça e Segurança Pública; 9.4. considerar cumprido o item 9.3 do Acórdão 3607/2016-TCU- Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes); 9.5. considerar em cumprimento o item 1.6 do Acórdão 10358/2016-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo), bem como implementada a medida recomendada no item 1.7 do mesmo Acórdão; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Executiva e à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informando-as que o inteiro teor da deliberação poderá ser acessado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.